Tribunal: TJDFT
Processo: 0012522-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0012522-49.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ADIL CORDEIRO RODRIGUES DO REGO (réu) contra a sentença (Id 12516891) proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, que, por maioria, o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 265, c/c art. 266, ambos do Código Penal Militar, sendo concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições impostas. Em suas razões (Id 12516895), aduz o réu que sua conduta se amolda ao tipo penal do peculato culposo previsto no art. 303, § 3o,do CPM e, diante da reparação pecuniária voluntária antes da sentença irrecorrível, cabível a aplicação do disposto no §4o do art. 303 do mesmo diploma legal. É o breve relatório. De pronto, não se verifica dos autos comprovante do ressarcimento ao Erário, conforme alegado. Assim, INTIME-SE o réu para que, no prazo de dez dias, junte aos autos o respectivo comprovante. Após, à Promotoria de Justiça e à Procuradoria de Justiça, sucessivamente. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 14:57:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator